Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NÃO DEMONSTRADOS. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não basta que a decisão que recebe a denúncia analise apenas a regularidade formal da peça e a presença das condições da ação e pressupostos processuais, ela também deve levar em consideração os elementos probatórios colhidos na fase indiciária, aptos a indicar a existência da materialidade do crime e indícios mínimos de sua autoria, a fim de demonstrar a justa causa para a ação penal.

2. É verdade que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher dada a comum ausência de testemunhas oculares. No entanto, além de firme e segura, a palavra da vítima deve estar aliada a outros elementos de provas, que reforcem o testemunho da ofendida, sob pena de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.